Tribunal: TJMT
Processo: 0028592-57.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028592-57.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAGNO BATISTA TORRES - CPF: 427.981.448-17 (APELANTE), LUCIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 023.057.271-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028592-57.2014.8.11.0042

APELANTE: MAGNO BATISTA TORRES, LUCIANO GONCALVES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR
– OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – REQUESTADA NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– NEGATIVA DE AUTORIA – PROVAS SEGURAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – PERTINÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA IMPOSTA – ENUNCIADO N. 33 –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Capital, sendo descabido cogitar ofensa ao princípio do promotor natural.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal.

Conquanto pública e notória a utilização de armamento bélico por integrantes do CV-MT na prática dos mais variados delitos de natureza grave, dentre eles roubos, homicídios, latrocínios, certo é que não se pode imputar indiscriminadamente a majorante do emprego de arma quando não comprovada, no caso concreto, seu efetivo uso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028592-57.2014.8.11.0042

APELANTE: MAGNO BATISTA TORRES, LUCIANO GONCALVES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Magno Batista Torres e Luciano Gonçalves da Costa, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que condenou o primeiro à reprimenda de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, e 154 dias-multa, em regime aberto, e o segundo à pena de 5 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, e 212 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de organização criminosa [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013].

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, ofensa ao princípio do promotor natural, postulando o reconhecimento de nulidade da instrução criminal.

No mérito, sustenta a tese de insuficiência probatória quanto ao crime de organização criminosa.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da majorante atinente ao emprego de arma de fogo.

O GAECO, em contrarrazões, requer a rejeição da preliminar aventada. No mérito, pede a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028592-57.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – REQUESTADA NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

A Defensoria Pública Estadual sustenta que, consoante contido no art. 4o, inciso VII, da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, a atribuição do GAECO na fase judicial se encerra com o recebimento da denúncia, somente podendo atuar na fase judicial juntamente com o Promotor de Justiça que tem prévia atribuição para o caso.

Assinala que os atos de instrução foram realizados na 7a Vara Criminal da Capital com a atuação isolada do Promotor de Justiça do GAECO, violando, assim, o princípio do promotor natural.

O GAECO, em contrarrazões, destacou que na instrução criminal faculta-se ao promotor local atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia.

Assinala que não é razoável aceitar a interpretação simplista de que os membros designados para atuar no GAECO somente teriam atribuição para a fase investigativa.

Pondera que a Resolução n. 187/2019 dispõe no art. 6o, inciso VI, § 1o, que são atribuições do GAECO atuar na fase de investigação, oferecimento da denúncia e no curso da instrução processual em todas as fases da persecução penal.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defensoria Pública Estadual, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“a ‘Lei Complementar n. 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural’ (PGJ, Parecer n. 001502-009/2019).

‘É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da
opinio delicti
do
Parquet
.

Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público Estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso’ (STJ, RHC n. 149.249/MT).

‘Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital’ (TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042)”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“A Lei Complementar n. 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.

Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural”
[2]
.

Seguindo a mesma esteira, assim decidi:

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT, não havendo, portanto, se falar em ofensa ao princípio do promotor natural”
[3]
.

Cito, em reforço, outro precedente deste Sodalício:

“- A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão;

- Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições”
[4]
.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Pesa contra os apelantes,
Magno Batista Torres
e
Luciano Gonçalves da Costa
, a prática do crime de organização criminosa qualificada pelo emprego de arma de fogo [art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA (ação do Comando Vermelho no Brasil, em Mato Grosso e breve resumo das investigações)

‘[...] Uma boca-de-fumo pode ter milhões de cruzeiros em maconha e cocaína. O faturamento dos doze pontos de venda de drogas na favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, é de quase 4 bilhões de cruzeiros por mês, em valores do primeiro trimestre de 1993. No Morro da Mineira, 1 bilhão por mês. O Jacarezinho é atacadista de cocaína e maconha para quase toda a cidade. Parte da maconha pode estar secando ao sol, sobre telhados de alguns barracos, mesmo que estes barracos não pertençam aos traficantes. Salvar tudo isso leva tempo. E o grau da resistência oferecida pela ‘segurança’ varia de acordo com a velocidade da fuga e do recolhimento da droga [...]. O bandido anda pelo morro orgulhosamente. Ele mostra as armas é visto com respeito e medo pelos demais, impõe a lei do mais forte. Os chefes das quadrilhas são a elite dessas comunidades atormentadas pela miséria, pela dureza da vida. São homens que desafiaram o sistema, enfrentam o braço armado da sociedade – a lei, e ainda conseguem sobreviver com muito dinheiro no bolso. Eles realizam sonhos de consumo. Usam carros zero quilômetro e não chegam a importar muito se são carros roubados. Os comandantes do tráfico moram em verdadeiros palacetes no meio das favelas. Por fora uma casa feia, muitas vezes sem reboco, por dentro, piscina, banheira com hidromassagem, antena parabólica’
: (COMANDO VERMELHO, CARLOS AMORIM, A História Secreta do Crime Organizado, 4. Edição, Editora Record, 1994, RJ, p. 24/25 – grifei).

Folheando as páginas do livro ‘Comando Vermelho’ escrito por Carlos Amorim no já distante ano de 1994, baseado em fatos reais, é possível imaginar com clareza o cotidiano vivenciado por centenas de moradores das favelas da cidade do Rio de Janeiro, local onde o Comando Vermelho ‘nasceu’, ‘cresceu’ e se expandiu para todo o Brasil.

A organização criminosa conhecida nacionalmente como
COMANDO VERMELHO
surgiu no ano de 1979, no Presídio Cândido Mendes em Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

O presídio de Ilha Grande no ano de 1979, contava com aproximadamente 1.284 (mil duzentos e oitenta e quatro) presos, acusados dos mais variados crimes.

Os presidiários se dividiam por subgrupos autodenominados ‘falanges’, os quais, na maioria das vezes, representavam determinada região do Estado ou favelas do Rio de Janeiro.

Para a Ilha eram levados aqueles a quem realmente se queria aplicar duros castigos e por isso muitos presos políticos foram conduzidos até o local. Nos anos anteriores ao ‘nascimento’ do
Comando Vermelho
, desembarcaram navios lotados de pessoas presas por crimes de cunho político.

Não tardou a chegada dos grandes grupos de presos políticos e já surgiram as reivindicações para que fossem mantidos isolados dos presos ‘comuns’. Era notório o modo de vida diferenciado daqueles presos, pois eram extremamente organizados, tinham secretários, dirigentes, tarefas internas e obrigações políticas, vez que tinham como objetivo reproduzir dentro do presídio um modo de vida igual ao dos revolucionários e chamar a atenção de outros países.

Sem perceber a real intenção desses presos, foi então atendido o pedido dos mesmos, sendo levantado um muro de alvenaria com grades de ferro na galeria ‘b’ do presídio da Ilha Grande. De um lado presos comuns, de outro os presos políticos.

Montou-se então um contexto em que certamente resultaria em uma guerra interna entre os dois lados, não fossem tão astutos e ardilosos os ‘revolucionários’, que conseguiram apaziguar toda a situação e conquistar o carisma dos presos ‘comuns’.

Pronto! O cenário estava armado. Era a capacidade ímpar de se organizar aliada ao profissionalismo na ‘bandidagem’, culminando com o óbvio, uma organização criminosa extremamente estruturada, que ganhou não só o domínio do presídio de Ilha Grande, mas também de todo o Rio de Janeiro, se estendendo para todo o país.

Décadas se passaram e o
Comando Vermelho
enraizou suas atividades por todo o Estado do Rio de Janeiro e ainda expandiu suas raízes por diversos Estados da Federação, tendo como fruto a prática deliberada de crimes das mais diversas modalidades.

Atualmente os membros mais conhecidos e temidos do
Comando Vermelho
são Fernandinho Beira-Mar, Marcinho VP e Elias Maluco.

Impelidos pela vontade deliberada de arregimentar grande número de criminosos para a prática contínua e ininterrupta de crimes de diversas modalidades, o
Comando Vermelho
em Mato Grosso foi idealizado pelos líderes SANDRO DA SILVA RABELO, vulgo ‘SANDRO LOUCO’ ou ‘BILE’, RENATO SIGARINI, vulgo ‘VERMELHÃO’, MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, vulgo ‘MIRO LOUCO’ ou ‘GENTIL’ e RENILDO SILVA RIOS, vulgo ‘NEGO’ ou ‘NEGÃO’ ou ‘LIBERDADE’, todos já denunciados na data de 6.6.2014.

Não se sabe ao certo o marco inicial dessa organização em Mato Grosso, o que se sabe é que nasceu na Penitenciária Central do Estado – Presídio Pascoal Ramos.

Com a instalação do
Comando Vermelho
em Mato Grosso, sua
primeira ação
foi estabelecer a criação de um ‘Conselho’, o qual recebeu o nome de ‘Final do Estado’ ou ‘Conselho Final’.

O
segundo passo
, conforme narra a Autoridade Policial, foi se organizar de forma independente do Comando Vermelho sediado no estado do Rio de Janeiro, de maneira que, embora possua uma aliança com eles, não necessita prestar contas de suas atividades ou realizar arrecadações mensais a serem encaminhadas para a sede.

Dando seguimento a sua fixação em solo mato-grossense, o
terceiro passo
do bando foi firmar um acordo com a facção criminosa que se autodenomina Primeiro Comando da Capital – PCC, para que a partir da data de 1o.7.2013 somente houvesse batismo do Comando Vermelho em Mato Grosso, para se evitar, assim, desentendimentos entre as facções que não podem ‘guerrear’ entre si, mas somente contra o Estado. Não se pode afirmar com certeza se o referido ‘acordo’ foi respeitado e nem tampouco se ainda está ‘em vigor’.

O Estatuto do
Comando Vermelho
foi pensado e criado pelos membros do Rio de Janeiro, mentores e idealizadores iniciais da facção, o qual é base para os Estados que integram o bando.

Sua formação é composta por 16 itens e, em síntese, prevê o respeito a palavra de todos os integrantes, que, contudo, será confrontada e decidida pelo Conselho Final; as punições, que vão desde ‘advertência verbal’ até a ‘pena de morte’ e a proibição de entrada de pessoas que sejam de Estados onde já haja
Comando Vermelho
instalado.

Das regras estatuídas merece destaque as punições, que podem ser as seguintes: afastamento de um ano, sem poder opinar nas ações da facção; exclusão do membro, não podendo voltar a compor a facção; afastamento provisório do membro e exclusão por tempo ‘definitivo’; obrigação de seguir seu destino e viver longe do ‘CV’ e óbito.

Além dos líderes e daqueles que exercem papéis de comando no bando, há outros que participam apenas como ‘membros’,
estando estes obrigados ao pagamento de mensalidade à facção
, bem como estão sempre à disposição para a prática de crimes, como é o caso dos ora denunciados.

II.1. FATO 1 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (artigo 2o, § 2o, da Lei n. 11.343/2006)

Consta do incluso inquérito policial que, no período compreendido
entre os meses de julho de 2013 até a presente data
, os investigados FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (‘PAI DE SANTO’), THAMILLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES (‘BEIÇO’), FÁBIO RODRIGUES (‘FABINHO’), ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA (‘MARCOLA DA CONSTRUMAT’), JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA (‘TITO’), WILLIAN DE JESUS MEDRADO (‘MEDONHO’), GERALDO SANCHES FILHO, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA (‘CEARÁ’), LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA (‘BOCA’), CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA (‘CABELO’), BABILYS PAES PINHEIRO NETO (‘NETO’), ELTON FERREIRA MARQUES (‘PIT BUL’), LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES (‘DENTINHO’), WESLEY JORGE REIS DE SOUZA,
MAGNO BATISTA TORRES (‘TIZIU’)
, PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS (‘PAULADA’), LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS (‘TUCA’), CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (‘CARLINHOS’), FLÁVIO DIAS DE ARRUDA (‘TANAKA’), ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA (‘DA LUZ’ OU ‘ADRIANINHO’), ALEX SILVA DOS SANTOS (‘BAIANO’) , DIEGO TRINDADE DA COSTA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA (‘MAFU’), ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES (‘ÍNDIO’), GEIDE DA SILVA, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR (‘BATMAN’), LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA (‘BOCÃO’), PEDRO MARIO DE JESUS (‘PEDRINHO’), THIAGO CAVALCANTE DE MOURA (‘ALHO’), PAULO CÉSAR ROSA (‘PAIACÃ’), JOADIR ALVES GONÇALVES, SINVAL MACHADO XAVIER (‘BODE’), ALEX FERREIRA DIAS (‘BATORÉ’), GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA (‘TORTO’), VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA (‘NIXE’), MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA (‘MIJÃO’), JANE APARECIDA SEMZIANI, MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, EDINALDO SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE,
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
, GILBERTO DA SILVA BRASIL, DEYVID MAGALHÃES FERREIRA, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES e JOARI MARTINS DA SILVA,
integraram organização criminosa denominada ‘CVMT’ (COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO)
, engendrada para a prática de crimes patrimoniais, tráfico de drogas e homicídios.

Como é sabido, na data de 6.6.2014 foi oferecida denúncia em face de 27 (vinte e sete) integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso, em sua maioria aqueles que exercem papel de liderança no grupo.

Ocorre que com a eclosão da primeira parte da
‘Operação Grená’
foi dado cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Doutra Magistrada da Vara Especializada Contra o Crime Organizado, ocasião em que, com a prisão de alguns indivíduos, foi imediatamente oferecida denúncia em face daqueles que tinham contra si elementos de convicção suficientes que indicassem serem integrantes do
Comando Vermelho
.

Conforme consta dos autos, mesmo após o oferecimento da primeira denúncia, a Autoridade Policial que presidia o Inquérito Policial, deu continuidade às investigações, só então fazendo a análise de todos os objetos apreendidos durante a execução dos mandados de busca e apreensão.

Com isso, foram apreendidas valiosas informações armazenadas em
dois ‘pen-drives’
que se encontravam na residência da já denunciada
BRUNA SANTOS XAVIER
.

Importante ressaltar que
BRUNA SANTOS XAVIER
é esposa de
RENATO SIGARINI
(ambos já denunciados), um dos líderes do
Comando Vermelho
em Mato Grosso e durante a fase de interceptação telefônica foram
capturados diálogos entre ambos
, em que
citam o nome de integrantes da malfadada facção criminosa
, tendo em vista que
BRUNA
era a
responsável pelo armazenamento dos dados do bando
.

Nesse sentido, segue diálogo abaixo:

[...]

Em outro diálogo (Anexo 135),
BRUNA SANTOS XAVIER
repassa para
RENATO SIGARINI
o nome de membros do
Comando Vermelho
, ocasião em que cita PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA COSTA, vulgo ‘PATETE’, matrícula n. 502, MARCOS ANTÔNIO DA ROCHA SILVA, vulgo ‘MAFU’, matrícula n. 552 e ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES, vulgo ‘ÍNDIO’, matrícula n. 562, todos do RAIO 2 da PCE. GEIDE DA SILVA, matricula n. 443, JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR, vulgo ‘BATMAN’, matrícula de n. 453; LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, vulgo ‘BOCÃO’, matrícula n. 463; CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA, vulgo ‘CABELO’, matricula de n. 433; PEDRO MÁRIO DE JESUS, vulgo ‘PEDRINHO’, matricula de n. 403; BABILYS PAES PINHEIRO NETO, vulgo ‘NETO’, matrícula de n. 393; THIAGO CAVALCANTE DE MOURA, vulgo ‘ALHO’, matricula de n. 383; PAULO CÉSAR ROSA, vulgo ‘PAIACÃ’, matricula de n. 353; ELTON DE TAL, vulgo ‘PIT BUL’, matrícula de n. 343; ILDEBRANDO PASSOS, vulgo ‘MEU BRANCO’, matrícula de n. 483; JOADIR ALVES GONÇALVES, vulgo ‘PIRIPAQUE’, matricula de n. 173; LUCIANO ROBERTO GONÇALVES

LAGARES, vulgo ‘DENTINHO’, matrícula de n. 53; SINVAL MACHADO XAVIER, vulgo ‘BODE’, matrícula de n. 305 e LUÊNIO CÉSAR RONDON ROCHA, vulgo ‘BICUDO’, matrícula de n. 243, todos do RAIO 3 da PCE. JAMIL DE TAL, matrícula de n. 9D; MEIKSON CAMPOS DE OLIVEIRA, vulgo ‘ZÉ’, matrícula de n. 4D; ALEX FERREIRA DIAS, vulgo ‘BATORÉ’, matrícula de n. 5D; EDUARDO VIRGÍLIO DE OLIVEIRA AJALA, vulgo ‘EDU’, matrícula de n. 6D; GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA, vulgo ‘TORTO’, matrícula de n. 7D e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, vulgo ‘MIJÃO’, matrícula de n. 8D, todos da ALA D do CRC. VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA, vulgo ‘NIXE’; matrícula de n. 6H; WILLIAN ROBSON DE ARRUDA, vulgo ‘BOXISTA’, matrícula de n. 4H e WESLEY JORGE, matrícula de n. 5H, todos da ALA H do CRC. NEGO ACÁCIO e
MAGNO BATISTA TORRES
, vulgo
‘TIZIU’
, referindo-se ao
indivíduo da ALA M do CRC
e PAULO ROBERTO FREITAS MARINHO, vulgo ‘PAULADA’, matrícula de n. 15L, que está em liberdade’.

Nesse sentido, segue o diálogo entre BRUNA e RENATO:

[...]

No mesmo sentido, no dia 6.10.2013, às 19:39:40, RENATO conversa com BRUNA, que pede para ela falar o primeiro nome e a matrícula de alguns membros do ‘CV-MT’. Diante disso BRUNA menciona o nome de LUAN JONAJA, matrícula n. 582, tratando-se do indivíduo LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS FILHO. No decorrer da ligação, BRUNA menciona os nomes de ALDEMIR, matrícula 592, tratando-se do indivíduo ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, vulgo ‘TUCA’; CARLOS EDUARDO, matrícula n. 602, tratando-se do indivíduo CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA, vulgo ‘CARLINHOS’; FLÁVIO, matrícula 612, tratando-se do indivíduo FLÁVIO DIAS DE ARRUDA, vulgo ‘TANAKA’, ÁUREO, matrícula 622, tratando-se do indivíduo ÁUREO ADRIANO DE MAGALHÃES DA SILVA, vulgo ‘DA LUZ’; ALAEX, matrícula 632, tratando-se do indivíduo ALEX SILVA DOS SANTOS, vulgo ‘BAIANO’; matrícula 642, tratando-se do indivíduo DIEGO TRINDADE DA COSTA, e por último o indivíduo JOÃO BOSCO, matrícula 652, tratando-se da pessoa de JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, vulgo ‘BOSCO’.

Vejamos o diálogo:

[...]

Conforme já dito alhures, após busca e apreensão realizada na residência de
BRUNA SANTOS XAVIER
, foram
apreendidos dois ‘pen-drives’ que de fato continham o nome dos elementos acima citados e suas matrículas
como membros do Comando Vermelho.

Revelam os autos que nesses ‘pen-drives’ havia subpastas, sendo que em uma delas havia informações quanto à ‘função’, ou seja, quanto ao papel desenvolvido por cada integrante na facção, e a outra trazia informações quanto à ‘matrícula da rua’ e ‘matrícula do sistema’, que se referia aos nomes dos membros da facção que estão devidamente cadastrados e organizados. Esta última pasta trazia uma sequência de colunas nomeadas com os seguintes termos: ‘data’ – quando entrou no bando; ‘MTL’ – número de matrícula; ‘nome’ – referindo-se ao nome do membro; ‘vulgo’ – referindo-se à alcunha do membro; ‘quebrada’ – referindo-se ao local de origem do membro; ‘padrinho’ – referindo à pessoa que fez a indicação do membro; ‘L/BA’ – referindo-se à localização atual do membro; ‘ATG’ – referindo-se ao artigo do Código Penal pelo qual o membro já foi ou está sedo processado e ‘observação’.

Somadas as informações (diálogo + informação nos ‘pen-drives’), bem como considerando que de fato a já denunciada BRUNA era a responsável por armazenar os dados à facção criminosa,
é possível concluir com precisão que
FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (‘PAI DE SANTO’), THAMYLLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES (‘BEIÇO’), FÁBIO RODRIGUES (‘FABINHO’), ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA (‘MARCOLA DA CONSTRUMAT’), JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA (‘TITO’), WILLIAN DE JESUS MEDRADO (‘MEDONHO’), GERALDO SANCHES FILHO, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA (‘CEARÁ’), LUIZ CÉSAR DIAS DE SOUZA (‘BOCA’), CÉLIO JAMIL DE CAMPOS FRANÇA (‘CABELO’), BABILYS PAES PINHEIRO NETO (‘NETO’), ELTON FERREIRA MARQUES (‘PIT BUL’), LUCIANO ROBERTO GONÇALVES LAGARES (‘DENTINHO’), WESLEY JORGE REIS DE SOUZA,
MAGNO BATISTA TORRES (‘TIZIU’)
, PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS (‘PAULADA’), LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS (‘TUCA’), CARLOS EDUARDO INÁCIO DE OLIVEIRA (‘CARLINHOS’), FLÁVIO DIAS DE ARRUDA (‘TANAKA’), ÁUREO ADRIANO MAGALHÃES DA SILVA (‘DA LUZ’ OU ‘ADRIANINHO’), ALEX SILVA DOS SANTOS (‘BAIANO’), DIEGO TRINDADE DA COSTA, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, MARCOS ANTONIO DA ROCHA SILVA (‘MAFU’), ELIAS CÉSAR ARRUDA NUNES (‘ÍNDIO’), GEIDE DA SILVA, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR (‘BATMAN’), LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA (‘BOCÃO’), PEDRO MÁRIO DE JESUS (‘PEDRINHO’), THIAGO CAVALCANTE DE MOURA (‘ALHO’), PAULO CÉSAR ROSA (‘PAIACÃ’), JOADIR ALVES GONÇALVES, SINVAL MACHADO XAVIER (‘BODE’), ALEX FERREIRA DIAS (‘BATORÉ’), GABRIEL ÍTALO DA SILVA COSTA (‘TORTO’), VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA (‘NIXE’) e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA (‘MIJÃO’),
são membros do Comando Vermelho
.

No que concerne à denunciada JANE APARECIDA SEMZIANI, através da atenta leitura da movimentação financeira da facção, apreendida em poder da já denunciada BRUNA SANTOS XAVIER, vislumbra-se que aquela foi destinatária de vultosa quantia arrecadada pela organização criminosa, provavelmente com o escopo de adquirir entorpecentes ou armas, o que demonstra a sua participação na facção na modalidade ‘promover organização criminosa’.

Já no que tange aos denunciados MANOEL XAVIER DE PAIVA, PAULO ROBERTO LEAL, RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, WISLEY JÚNIOR RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, EDINALDO DE SOUZA GARCIA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, MAURO GOMES FERNANDES, EDMAR ORMENEZE,
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
, GILBERTO DA SILVA BRASIL, DEYVID MAGALHÃES FERREIRA, ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES e JOARI MARTINS DA SILVA, ao serem interrogados em fase inquisitorial,
confessaram serem integrantes do Comando Vermelho em Mato Grosso
.

Além do mais, os nomes dos denunciados acima citados, também figuraram na lista encontrada na residência de BRUNA SANTOS XAVIER, não restando, assim, dúvidas de que são integrantes do Comando Vermelho”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

O perspicaz juízo da 7a Vara Criminal da Capital, após meticulosa avaliação do vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, constatou a presença de provas bastantes para condenação dos recorrentes, afastando a tese de negativa de autoria ou de carência probatória.

Colho excertos da bem fundamentada sentença proferida pela eminente Juíza Ana Cristina Silva Mendes,
verbis
:

“NA FASE INQUISITORIAL, consta o Inquérito Policial n. 39/2013/GCCO/MT, no qual o acusado
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
(id. 87156424 – pág. 115/117) afirmou:
‘QUE INDAGADO PELA AUTORIDADE POLICIAL SE ESTEVE PRESO, QUAL O MOTIVO E EM QUAL UNIDADE ESTEVE PRESO, O INTERROGADO RESPONDEU QUE SIM, ESTEVE PRESO POR CERCA DE CINCO VEZES, PELO CRIME DE ROUBO, SENDO QUE A ÚLTIMA VEZ FOI NO ANO DE 2014; QUE TODAS AS VEZES FICOU PRESO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO; QUE ATUALMENTE O INTERROGADO VENDE DROGAS PARA SUSTENTAR O SEU VÍCIO, BEM COMO PARA SOBREVIVER; QUE O INTERROGADO NÃO CONHECE A PESSOA DE NOME RENATO SIGARINI, VULGO ‘VERMELHÃO’; QUE CONHECE A PESSOA DE SANDRO DA SILVA RABELO DE NOME, MAS NÃO TEM CONTATO COM ELE; QUE NÃO CONHECE RENILDO SILVA RIOS, VULGO ‘NEGO’ OU ‘LIBERDADE’; QUE QUANDO ESTEVE PRESO, OUVIU FALAR DE MIRO ARCANGELO GONÇALVES DE JESUS, VULGO ‘MIRO LOUCO’ OU ‘GENTIL’; QUE NÃO CONHECE REGINALDO MIRANDA, VULGO ‘BONGO’; QUE COM RELAÇÃO AO INDIVÍDUO TOLEACIL NATALINO DA COSTA, VULGO ‘TULIO’ OU ‘TULIA’ OU ‘TROLHA’, TAMBÉM NÃO CONHECE; QUE O INTERROGADO INFORMA QUE
ENQUANTO ESTEVE PRESO ERA OBRIGADO A PAGAR UMA COTA, PARA MANTER A LIMPEZA DO RAIO
; QUE
INFORMA QUE PARA FAZER PARTE DO CVMT, TERIA QUE PREENCHER UM PAPEL E PAGAR UMA TAXA MENSAL
; QUE
NO VALOR DE R$ 10,00, MAS AFIRMA QUE NÃO SABE INFORMAR SE FAZ PARTE OU NÃO DA TAL FACÇÃO CRIMINOSA
; QUE O INTERROGADO JÁ LEU O ESTATUTO DO COMANDO VERMELHO MT, MAS NÃO SE LEMBRA DA EXISTÊNCIA DO ‘CONSELHO FINAL’; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE PELO QUE SABE NA ÉPOCA EM QUE ESTEVE PRESO ERA O ‘SANDRO LOUCO’, QUE ERA O LÍDER DO COMANDO VERMELHO NO ESTADO DE MATO GROSSO; QUE O INTERROGADO NARRA QUE NO ESTATUTO EM QUE LEU DO COMANDO VERMELHO, HÁ TREZE ITENS REFERENTE A PUNIÇÕES PARA TRANSGRESSÕES DOS LÍDERES DO COMANDO VERMELHO, MAS ALEGA NÃO SE LEMBRAR NESSE MOMENTO; QUE O INTERROGADO ALEGA NÃO SABER DO QUE SE TRATA DE UMA MISTURA DENOMINADA ‘GATORADE’; QUE O INTERROGADO AFIRMA NÃO SABER O QUE ACONTECEU COM OS REEDUCANDOS RAFAEL RAMOS DE OLIVEIRA, VULGO ‘RAFINHA’ E ALISSON ALEX DE SOUZA, VULGO ‘ALEX’, E AFIRMA QUE SÓ CONHECE O PRIMEIRO; QUE SOMENTE FICOU SABENDO QUE O ‘RAFINHA’ FOI MORTO DENTRO DO PRESÍDIO; QUE COM RELAÇÃO AS FUNÇÕES ‘JET’, ‘DISCIPLINA’, ‘FINAL DA RUA’, ‘FINAL DO CAIXA’, ‘FINAL DO CADASTRO’, ‘FINAL DOS IRMÃOS’, ‘TORRE DO RAIO’ E ‘VAPOR DO RAIO’, O INTERROGADO RESPONDEU QUE ‘DISCIPLINA’ É INDIVÍDUO QUE CUIDAVA DO RAIO, E ‘TORRE’ SABIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES DO RAIO; QUE O INTERROGADO TEM CONHECIMENTO DE TODAS ESSAS GÍRIAS, MAS NÃO SABE BEM O QUE SIGNIFICAM; QUE TAMBÉM NÃO TEM CONHECIMENTO QUE RENATO SIGARINI EXERCE A FUNÇÃO DE ‘FINAL DO CADASTRO’; QUE NÃO TEM CONHECIMENTO SOBRE UMA ESPÉCIE DE BANCO DE DADOS, ONDE SÃO INSERIDOS TODOS OS NOMES DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO, PORÉM O INTERROGADO NÃO TEM CONHECIMENTO SOBRE O SIGNIFICADO DO TERMO ‘ADMINISTRAÇÃO DA RUA’; QUE O INTERROGADO NÃO TEM CONHECIMENTO SOBRE O SIGNIFICADO DO TERMO ‘ADMINISTRAÇÃO DA RUA’; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE NÃO SE ENCONTRA COM LESÕES CORPORAIS’.

Foram produzidos os seguintes Relatórios técnicos:

Relatório Técnico Complementar n. 191/2013 – GIP/CIN/DI/PJC – id. 87156400 – pág. 99/157; Relatório – id. 87156400 – pág. 194, id. 87156401 – pág. 1/61;

Relatório Final – id. 87156408 – pág. 25/47;

Relatório de Análise n. 191/2013 – GIP/CIN/DI/PJC – id. 87156408 – pág. 49/167;

Anexo 54 – id. 87156413 – pág. 138/141;

Na Audiência
:

A Testemunha,
FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA
, Delegado de Polícia Civil, relatou:
‘(...) Que se lembra do fato, mas
não se lembra das pessoas de MAGNO e LUCIANO
; Que
na época eles não eram lideranças, ficando difícil falar especificamente dos dois
; Que todo levantamento da instrução, das provas, os áudios, foram feitos pela diretoria de inteligência; Que a GCCO ficou com a parte operacional, de levantamento de locais e outras coisas fora da inteligência; Que em relação a MAGNO e LUCIANO não se recorda; Que o Comando Vermelho na época ainda era pequeno; Que havia um atrito com o PCC que já tinha uma atividade aqui no estado; Que na época foi identificado mais de 900 membros do Comando Vermelho; Que manuseou as planilhas juntadas nos autos com o número de inscrição, quando foi inscrito na facção criminosa; Que não se recorda se tem áudios nesta operação, mas que tem áudios de conferências da liderança do Comando Vermelho determinando morte de criminosos, morte de pessoas da própria facção, ataques a testemunhas fora do presídio; Que tem quase certeza que os áudios estão nestes autos; Que chegou ao ponto do Comando Vermelho determinar, por estar mais volumoso que o PCC, que nenhum preso poderia se faccionar ao PCC; Que o Comando Vermelho queria o domínio do Estado; Que hoje praticamente são eles que dominam; Que Sandro Louco, segundo informações, ele era do PCC e assumiu o Comando Vermelho como líder’
;

A Testemunha, JACQUELINE PARENTE NOGUEIRA MINEIRO, Investigadora de Policia Civil, relatou:
‘(...)
Que em relação ao acusados MAGNO vulgo ‘TIZIU’ e LUCIANO vulgo ‘MAGRÃO’ a identificação dos mesmos veio através de uma planilha que foi localizada na deflagração da 1 fase dessa operação
; Que existia o controle de membros; Que
a planilha estava com a esposa do ‘Vermelhão’ – Renato Sigarini que era um dos líderes
; Que
no mandado de busca que foi cumprido na casa da Bruna foi localizado um pen-drive, um notebook e o celular dela
; Que
na época eles tinham a matrícula associada a uma função
; Que
MAGNO e LUCIANO eram responsáveis por roubos, caso a facção necessitasse desse serviço
; Que
na planilha tinha a matrícula, função, vulgo, padrinho, e o artigo
; Que
só estava na lista quem contribuía financeiramente
; Que
eles financiavam, se comprometiam caso fossem acionados para colaborar com a facção na atuação de crimes ou favorecimento deles
; Que foi feito o acompanhamento histórico criminal deles, sendo considerável; Que os crimes que eles já estavam sendo investigados eram anteriores a operação; Que durante a operação se recorda de dois homicídios e um tráfico de drogas durante o trabalho, mas que não eram relacionados a MAGNO e LUCIANO’;

Além disso, foram
INTERROGADOS
os réus, tendo os mesmos declarado, resumidamente:

LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
:
‘Que conhece alguns nomes da denúncia ditos pela magistrada da PCE; Que lembra somente de ‘Foguinho’ que morava com ele no mesmo raio; Que
tem o apelido de ‘MAGRÃO’
; Que não conhece MAGNO; Que em julho de 2013 estava preso; Que não conhece Bruna nem Renato Sigarini; Que
em 2013 veio a voz no presídio para entrar no Comando Vermelho
; Que
nesse época a maioria do pessoal que estava preso foi cadastrado
; Que
não foi aceito pelo Comando Vermelho, porque é usuário de droga
; Que
foi matriculado no Comando Vermelho
; Que
fez o cadastro no Comando Vermelho mais não foi aceito
; Que não tinha conhecimento que sua função era ‘final de caixa’; Que nunca foi ajudado pelo Comando Vermelho; Que sua família também não; Que
na época pagava R$10,00 (dez) reais todo mês
; Que
todos que tinha feito o cadastro pagavam
; Que não paga mais o referido valor; Que pagou por 1 ano mais ou menos; Que não tem contato com ‘Sandro Louco’ porque ele está no raio 5; Que
‘Águia’ que indicou ele para cadastrar no Comando Vermelho
; Que não sabe o nome dele, somente apelido’;

MAGNO BATISTA TORRES
:
‘Que não tem o apelido de ‘Tiziu’; Que seu apelido é ‘Nego Drama’; Que não conhece nenhum dos demais acusados; Que não conhece Bruna e nem Ricardo Sigarini; Que
esteve na Ala M do CRC
; Que um dia antes de ele entrar tinham matado um cara; Que ficou com medo porque estava sozinho; Que
pediram seu nome emprestado, e ele deu
; Que deram uma porção de droga; Que pediram emprestado para entrar uma visita dele; Que lavava roupa e fazia faxina; Que não sabia quem era a visita; Que toda visita ele lhe dava uma porção de droga; Que já levou salve do Comando Vermelho; Que quase racharam sua cabeça e cortaram sua perna; Que fizeram isso porque ele estava roubando bolsa no centro; Que fazia esses furtos para uso de droga; Que sabe que roubar é crime; Que sabe que furtar é crime; Que tem compulsão pela droga; Que
quem pediu seu nome para entrar visita foi Gilberto apelido ‘Cachorro’
; Que
não sabia de Gilberto integrava organização criminosa
; Que
Gilberto não falou que ele iria ter uma matrícula
,
nem que ele iria fazer parte do Comando Vermelho
; Que
nunca pagou mensalidade para o Comando Vermelho
; Que não sabe dizer se na Ala M do CRC ficava muitos faccionados; Que não conhece ‘Bili’’.

[...]

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

1. QUANTO AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

A definição jurídica de
‘grupo criminoso organizado’
surgiu no direito interno no ano de 2004, quando por meio do Decreto n. 5.015 de 12 de março daquele ano, o Brasil promulgou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional – Convenção de Palermo, permitindo pela primeira vez que o ordenamento jurídico interno dispusesse de uma definição conceitual,
in verbis
:

Artigo 2

Terminologia

Para efeitos da presente Convenção, entende-se por:

a)
‘Grupo criminoso organizado’
- grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.

Ao abordar a importância de se conceituar adequadamente uma Organização Criminosa, que certamente difere em poderio e estrutura de uma simples quadrilha ou bando ou associação criminosa, Guilherme de Souza Nucci narra que
‘é indiscutível a relevância da conceituação de Organização Criminosa, não somente para fins acadêmicos, mas pelo fato de se ter criado um tipo penal específico para punir os integrantes dessa modalidade de associação’
(NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 14).

Nesta linha a definição de Organização Criminosa, fruto do processo legislativo nacional, surgiu pela primeira vez por meio da Lei n. 12.694/12, a saber:

Art. 2o

Para os efeitos desta Lei, considera-se Organização Criminosa a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Nota-se que a definição seguia os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil se aproximando do conceito de
‘grupo criminoso organizado’
, estabelecido pela Convenção de Palermo, contudo acrescia a divisão de tarefas, a obtenção de vantagem de qualquer natureza e a prática de crimes com penas máxima superior ou igual a quatro anos. Tais critérios se tratava de política criminal, pois, aproximadamente doze meses depois, por meio da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, modificou-se o número de pessoas para o mínimo de
‘quatro ou mais’
, substituindo o anterior de
‘três ou mais’
, mantendo a definição anterior praticamente incólume, a saber:

Art. 1o

§ 1o Considera-se Organização Criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

A definição de Organização Criminosa no direito pátrio seguiu então três requisitos, a saber:

O requisito estrutural (associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente) acompanhou a tendência internacional definida pela Convenção de Palermo, em que o grupo deve estar ordenado e com divisão de tarefas. Como esclarece Eduardo Araújo da Silva,

É necessária, assim, a figura de um chefe ou líder (boss ou capo) que dirige a organização, planejando previamente a execução dos crimes, mediante a divisão de tarefas entre os diversos integrantes da organização. A menção à informalidade teve por fim afastar qualquer dúvida de que não é necessária uma atuação meticulosamente organizada, bastando ordens verbais para atuação dos seus integrantes. (SILVA, Eduardo Araújo da. Organizações criminosas: aspectos penais e processuais da Lei n. 12.850/13. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 25).

O requisito temporal diz respeito à estabilidade dos envolvidos e, por consequência, da Organização Criminosa não bastando a existência de um vínculo ocasional entre os seus membros.

Por fim, o requisito finalístico se relaciona
‘com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional’
, ou seja, deve existir a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais (crimes ou contravenções), cujas penas somadas sejam superiores a quatro anos.

Após conceituar Organização Criminosa, a Lei estabeleceu as condutas merecedoras da reprimenda penal materializadas pelos núcleos PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR ou INTEGRAR, pessoalmente ou por interposta pessoa, Organização Criminosa (Art. 2o da Lei n. 12.850/13).

Promover significa favorecer, dar impulso, pôr em execução, disseminar. Constituir significa criar, instituir, organizar. Financiar é custear, dar sustento, investir, dar suporte financeiro e integrar é juntar-se, agir em conjunto, participar.

Considerando que se trata de tipo misto alternativo, pode o agente praticar um ou mais de um dos verbos do tipo para que suas condutas se amoldem ao crime previsto no art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Ressurge dos autos que a investigação teve início após a deflagração da primeira fase da
Operação Grená
, onde foi oferecida denúncia em face de 27 (vinte e sete) integrantes do Comando Vermelho, em sua maioria aqueles que exerciam papel de liderança na facção. Nessa senda foi dado cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão, onde foram apreendidas
informações armazenadas em dois pen-drives encontrados na residência de Bruna Santos Xavier esposa de Renato Sigarini
, um dos líderes do Comando Vermelho.

Em relação ao acusado
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
, vulgo
‘Magrão’
, ressurge dos autos que foi possível verificar,
através da análise dos pen-drives apreendidos que o mesmo fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho em Cuiabá/MT
.

No id. 87156400, pág. 181,
consta arquivos extraídos dos pen-drives apreendidos, onde verifica-se uma planilha com data, matrícula, nome, vulgo, quebrada, padrinho, local e artigo dos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, constando o nome de LUCIANO GONÇALVES DA COSTA, vulgo ‘Magrão’, na posição 15 da lista
, vejamos:

[...]

Cabe destacar, que
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
em seu interrogatório perante o Juízo, confirmou seu vulgo como sendo ‘Magrão’,
bem como afirmou ter feito o cadastro no Comando Vermelho e pagava uma taxa no valor de R$ 10,00 (dez) reais para a facção criminosa
–
‘Que foi matriculado no Comando Vermelho; Que na época pagava R$10,00 (dez) reais todo mês’
.

Afirmou, ainda, que
esteve preso em julho de 2013
, o que confirma a data de sua matrícula e a informação de que o mesmo se encontrava preso, conforme a lista no id. 87156400, pág. 181.

Importante salientar, que a Investigadora de Polícia Civil
Jacqueline Parente Nogueira Mineiro
, ao ser ouvida em Juízo
confirmou que estava na lista somente quem contribuía financeiramente para a organização criminosa Comando Vermelho
, bem como que
LUCIANO era responsável por roubos
, caso a facção necessitasse desse
‘serviço’
.

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, em especial os relatórios de análise dos pen-drives apreendidos, verifica-se que restou comprovado de forma clara que
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
integrava a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ armada.

Em relação ao acusado
MAGNO BATISTA TORRES
, vulgo
‘Tiziu’
, ressurge dos autos que
foi possível verificar, através da análise dos pen-drives apreendidos que o mesmo fazia parte da organização criminosa Comando Vermelho em Cuiabá/MT
.

No id. 87156400, pág. 180, consta arquivos extraídos dos pen-drives apreendidos, onde
verifica-se uma planilha com data, matrícula, nome, vulgo, quebrada, padrinho, local e artigo dos integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, constando o nome de MAGNO BATISTA TORRES, vulgo ‘Tiziu’, na posição 6 da lista
, vejamos:

[...]

Cabe destacar, que
MAGNO BATISTA TORRES
em seu interrogatório perante o Juízo, confirmou que esteve preso na Ala – M, conforme consta na planilha acima colacionada.

Importante salientar, que a Investigadora de Polícia Civil
Jacqueline Parente Nogueira Mineiro
, ao ser ouvida em Juízo
confirmou que estava na lista somente quem contribuía financeiramente para a organização criminosa Comando Vermelho, bem como que MAGNO era responsável por roubos, caso a facção necessitasse desse ‘serviço’
.

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, em especial os relatórios de análise dos pen-drives apreendidos, verifica-se que restou comprovado de forma clara que
MAGNO BATISTA TORRES
integrava a organização criminosa
‘Comando Vermelho’
armada.

A partir disso, CONSTATO, portanto, que o requisito estrutural está materializado na medida em que existiam as lideranças do Comando Vermelho, enquanto
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
e
MAGNO BATISTA TORRES
eram subordinados na facção criminosa.

O vínculo entre os acusados e os coacusados está demonstrado pelas planilhas confeccionadas, pagamentos e recebimentos das taxas.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos – especialmente os relatórios de extração dos pen-drives – nota-se que a Organização Criminosa visava garantir e estabelecer crimes de diversas naturezas na cidade de Cuiabá/MT.

Lastreado nos elementos probatórios acima mencionados, REFUTO os argumentos sustentado pela defesa quanto a ausência de provas relativamente ao delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
e
MAGNO BATISTA TORRES
integrariam Organização Criminosa’.

Some-se a isso que o GAECO, em suas contrarrazões recursais, destacou com precisão e perspicácia a participação dos recorrentes na empreitada delituosa, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“No tocante à autoria, da mesma forma, não pairam dúvidas, eis que as provas colhidas na fase policial e em juízo foram uníssonas em demonstrar que os apelantes praticaram o delito de organização criminosa majorada.

Durante a fase inquisitorial, constou a apreensão de objeto eletrônico e de flash drive na residência da acusada
Bruna Santos Xavier
, os quais foram submetidos à realização de perícia e constatado, em seus arquivos de disco,
a existência de documentos e planilhas referentes a formação e estrutura da organização criminosa
, elaborados pela própria acusada, sob o auxílio de seu marido, Renato Sigarini, vulgo ‘Vermelhão’, um dos chefes da facção e o responsável pelo cadastro final de seus integrantes.

As provas obtidas por intermédio de interceptações telefônicas, onde há diálogos entre ela e o seu marido Renato Sigarini, evidenciam os critérios que adotavam para realização de cadastros dos membros e demais integrantes da fação criminosa. Em um desses diálogos a acusada Bruna também repassou a seu marido informações a respeito da identidade (nome e matrícula) e situação (local onde está preso) de parte dos denunciados, todos integrantes da facção criminosa, conforme se verifica do excerto abaixo, extraído do anexo 135:

[...]

Em síntese, conforme se procedia o recrutamento de novos integrantes para a facção criminosa, os dados eram levantados por Renato Sigarini, responsável pela função de ‘final do cadastro’, e posteriormente repassados a Bruna Santos Xavier, incumbida de inseri-los em lista que ia constantemente se atualizando.

O teor dos aludidos diálogos dá clareza ao interesse dos envolvidos na composição da organização criminosa e igualmente correspondem às planilhas que relacionam seus integrantes, conforme se verifica dos documentos arquivados em flash drives apreendidos com a acusada Bruna Santos Xavier.

A propósito, o recorrente
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA

estava devidamente cadastrado como membro na lista da organização criminosa
, inclusive
já com número de matrícula
, conforme se observa do quadro abaixo, que consta apelido/vulgo (Magrão), número de matrícula na organização criminosa (211) e padrinho (Josué), além de outros dados.

[...]

Ademais, quando ouvido perante a autoridade policial (id 87156424 – págs. 115/117), apesar de negar que fazia parte da organização criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
em Mato Grosso (CVMT),
confessou que pagava uma taxa para tal facção
. Vejamos:

[...]

Tais declarações foram confirmadas por
LUCIANO
em juízo, oportunidade em que o apelante alegou que não faz parte da organização criminosa porque não foi aceito, contudo confirmou que pagava uma mensalidade, situação que não parece crível.

Já, o recorrente
MAGNO BATISTA TORRES
, ao ser interrogado em juízo, apresentou versão totalmente distorcida das provas dos autos, desconexas e incoesas entre si, ora dizendo uma coisa, ora dizendo outra, valendo-se evidentemente do direito lhe assegurado constitucionalmente de mentir em juízo, constituindo negativas destituídas de qualquer prova e de verossimilhança.

No que diz respeito ao apelante
MAGNO
, abstrai-se de outro diálogo (anexo 135) que
Bruna Santos Xavier repassa para Renato Sigarini o nome de membros do ‘Comando Vermelho’, ocasião em que cita MAGNO, vulgo ‘TIZIU’,
referindo-se ao
indivíduo da ala M do CRC
(Centro de Ressocialização de Cuiabá). Vejamos:

[...]

Do acervo probatório extrai-se que, a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ buscava se organizar dentro do sistema carcerário do Estado de Mato Grosso com a criação de um banco de dados, relacionando seus integrantes para a emissão de números de matrículas para efetivação dos cadastros que facilitaria a identificação dos membros e cobrança das taxas fixadas pela ORCRIM.

Nesse contexto, o policial civil Victor Hugo Dias, que atuou como analista das investigações envolvendo a ‘Operação Grená’, ao ser ouvido em juízo declarou que o argumento utilizado por parte dos réus de que foram coagidos ou obrigados a integrar a facção criminosa não condiz com as demais provas, bem como asseverou,
in verbis
:

[...]

Corroborando o depoimento acima, também foi ouvida em juízo a investigadora de polícia
Jacqueline Parente Nogueira Mineiro
, que esclareceu como foi feita a identificação dos nomes constantes na lista apreendida e que, através do trabalho minucioso empregado pela equipe, não restou identificado que os réus eram coagidos ou obrigados a integrar a organização criminosa, mas ao contrário, que a adesão se dava de maneira livre e espontânea e que somente após passarem a fazer parte da facção é que os membros deveriam observar as regras de comportamento estabelecidas pelo estatuto da ORCRIM. Vejamos:

[...]

Excelências, a prova testemunhal produzida em juízo vem ao encontro das demais provas (documental e pericial), especialmente as informações obtidas após ter sido apreendido com a acusada Bruna Santos Xavier diversas planilhas e relatórios constando toda a estruturação da fação criminosa, identificação de seus integrantes com a discriminação de seus antecedentes criminais, matrícula, procedência e também a identificação de seus padrinhos. Aliás, a constatação de que o ingresso na organização criminosa se dava pelo modo de ‘apadrinhamento’ demonstra justamente que esse critério adotado para a indicação e aprovação do novo integrante contradiz e infirma a alegação de que eles se viram coagidos ou obrigados a comporem a organização criminosa.

Tanto é verdade que somente passavam a integrar a facção criminosa quem ostentava antecedentes criminais por crimes considerados graves, e.g. homicídio, tráfico de drogas, roubo e latrocínio.

Nesse sentido, uma vez definidos quem, por seus antecedentes criminais, estaria apto a integrar a facção criminosa, a organização em questão passou a realizar o cadastro de seus interessados. Para tanto, dispôs o relatório de integrantes da ORCRIM das seguintes informações: DATA, MATRÍCULA, NOME, VULGO, QUEBRADA, PADRINHO, L/BA (local de batismo) e ATG (artigo).

Portanto, pelos interrogatórios dos réus, notadamente as respostas dadas às perguntas que lhes foram feitas em juízo, é possível eleger critério objetivo que, se levarmos em consideração os dados cadastrais extraídos das listas apreendidas que relacionam os integrantes da facção criminosa, resta demonstrado com nitidez a autoria do crime de (integrar) organização criminosa.

De igual maneira, não merece guarida o pedido defensivo de exclusão da causa de aumento de pena prevista no §2.o, do art. 2.o da Lei 12.850/13, visto que o ‘Comando Vermelho’ se trata de uma organização criminosa altamente conhecida no Estado de Mato Grosso e no país, com grande poderio de armamento, restando comprovado o emprego de arma de fogo pela facção, razão pela qual a majorante também deve ser mantida”.

Como se vê, os acusados foram identificados como integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” a partir da lista encontrada no pen-drive, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência da coacusada Bruna Xavier, esposa de Renato Sigarini, um dos líderes da referida facção.

Segundo assinalado pelo GAECO, por intermédio das investigações policiais, as listas apreendidas comprovam a identidade dos integrantes da facção.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, como se vê:

“Ora, conforme amplamente exposto, as investigações, contando com interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados telefônicos, dentre outros meios de perquirição, constataram a existência de conversas entre Bruna Santos Xavier e seu marido Renato Sigarini, um dos líderes do ‘Comando Vermelho’ e o indivíduo responsável pelo cadastro final de seus integrantes, com conversas a respeito dos critérios utilizados para o cadastramento dos membros da facção criminosa, juntamente com os arquivos extraídos dos objetos eletrônicos e de ‘flash drive’ apreendidos e submetidos à perícia, com a verificação da existência de documentos e planilhas referentes à formação e estrutura da organização criminosa, elaborados pela própria acusada, sob o auxílio de seu marido Renato Sigarini, elementos, esses, que permitiram a conclusão de que os apelantes, de fato, são integrantes da organização criminosa em comento, valendo-se, naturalmente, de todos os meios para a praticar crimes.

Nas mencionadas planilhas, com data, matrícula, nome, vulgo, quebrada, padrinho, local e artigo dos integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, verifica-se o nome do apelante Luciano Gonçalves da Costa, devidamente cadastrado, com seu respectivo número de matrícula, constando o seu apelido ‘Magrão’ e, inclusive, o seu ‘padrinho’. Veja-se (Linha 15):

Data

MTL

Nome

Vulgo

Quebrada

Padrinho

L/BA

ATG

21/7/2013

211

Luciano Gonçalves da Costa

Magrão

B/Três Barras

Josué

R-01

157

Na sede judicial, o increpado Luciano Gonçalves da Costa relatou que, de fato, pagava uma taxa para a referida organização criminosa, aduzindo, em suma:
‘(...) Que na época pagava R$10,00 (dez) reais todo mês; Que todos que tinha feito o cadastro pagavam; Que não paga mais o referido valor; Que pagou por 1 ano mais ou menos; Que não tem contato com Sandro louco porque ele está no raio 5; Que ‘Águia’ que indicou ele para cadastrar no Comando Vermelho; Que não sabe o nome dele, somente apelido (...)’
(Trecho extraído da Sentença - ID. 225027724 - p. 11) (Destacou-se).

Por sua vez, quanto ao recorrente Magno Batista Torres, verifica-se da quebra de sigilo telefônico de Bruna Santos Xavier que, na busca de organizar a facção dentro do sistema carcerário, com a criação de bancos de dados com a relação dos integrantes e números de matrícula, o cognome do increpado Magno é citado, inclusive, Renato Sigarini diz que precisariam ligar para ‘Tiziu’, visto que ele teria saído do presídio. Confira-se:

‘Renato pergunta quem tá na Ala H, Bruna fala que tem três, Bruna fala que tem Nixe, Boxista e Wesley que não tem vulgo, Renato pergunta na Ala M, Bruna fala que tem dois, Nego Acacio e Tiziu, Renato fala que tem que ligar para esse Tiziu, que ele saiu’.

[...]

Embora negue a prática do crime, verifica-se que o nome de Magno Batista Torres, vulgo ‘Tiziu’, também consta da planilha com relação dos integrantes do CVMT. Veja-se (Linha 6):

Data

MTL

Nome

Vulgo

Quebrada

Padrinho

L/BA

ATG

21/7/2013

4M

Magno Batista Torres

Tiziu

Pedra 90

Billi

Ala M

155/157/331/180

A testemunha Jacqueline Parente Nogueira Mineiro, investigadora da polícia civil, quando ouvida em sede judicial, relatou que Magno, vulgo ‘Tiziu’, e Luciano, vulgo ‘Magrão’, eram integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ armada, frisando que a função dos apelantes dentro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ era de cometerem roubos, caso a facção necessitasse do ‘serviço’. Doravante, enfatizou que só quem contribuía financeiramente com a facção entrava na planilha (Anexo 290 - ID. 225027677 - p. 158/190). Esclareceu, também, que o vínculo entre os apelantes e os coacusados está demonstrado pelas planilhas confeccionadas, pagamentos e recebimentos das taxas. Confira-se:

[...]

Portanto, à evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocamente, ao crime de integrar organização criminosa”.

Forte em tais razões, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

Em contrapartida, procede a pretensão defensiva no respeitante à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Não ignoro que
“A detenção de um dos integrantes da organização criminosa em poder de arma de fogo, em situação condizente com a sua função armada nos quadros do bando, assomada à miríade de menções a armas de grosso calibre e a artefatos explosivos nas conversas telefônicas do grupo, à confissão judicial do próprio recorrente e aos registros fotográficos dos armamentos, constituem provas suficientes para a manutenção da majorante prevista no art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 12.850/2013”
[5]
.

A propósito, neste mesmíssimo sentido, assim já me posicionei:

“‘Consoante redação da Lei de Organização Criminosa, ao reportar no parágrafo 2°, do artigo 2°, quanto ao ‘emprego de arma de fogo’, no singular, torna-se desnecessário que o grupo todo ou a maioria de seus membros esteja armado, sendo suficiente que apenas um de seus membros ‘empregue’, em determinada ação delitiva, arma de fogo (MASSON, Cleber. Vinicius Marçal. Crime Organizado. p. 39).” (TJMT, N.U 0036628-20.2016.8.11.0042)”
[6]
.

Entretanto, na hipótese vertente, não houve apreensão de arma de fogo com nenhum dos acusados.

A propósito, na exordial acusatória sequer é mencionada sua existência, máxime porque a principal acusação que pesa contra os réus consiste na filiação à organização criminosa Comando Vermelho, mesmo estando segregados dentro do estabelecimento prisional.

Por mais que seja público e notório o emprego de armamento bélico por integrantes do CV-MT na prática dos mais variados delitos de natureza grave, dentre eles roubos, homicídios, latrocínios, certo é que não se pode imputar indiscriminadamente a majorante do emprego de arma quando não comprovada, no caso concreto, seu efetivo uso.

Nesse diapasão, conforme já decidi em outra oportunidade,
“não tendo sido demonstrado a efetiva utilização de arma de fogo pelos agentes na prática de infrações penais, necessário o afastamento da causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013”
[7]
.

De mais a mais, redimensiono, de ofício, a reprimenda pecuniária imposta, a fim de que possa guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
[8]
.

Nesse diapasão, fica a reprimenda de
Luciano Gonçalves da Costa
estabelecida em
5 anos e 1 mês de reclusão
, e
15 dias-multa
, e de
Magno Batista Torres
fixada em
4 anos e 3 meses de reclusão
, e
13 dias-multa
, mantidos os regimes prisionais impostos na sentença hostilizada.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE
apenas para redimensionar a reprimenda imposta aos apelantes,
ficando o réu
LUCIANO GONÇALVES DA COSTA
condenado à reprimenda de 5 anos e 1 mês de reclusão, e 15 dias-multa, em regime inicialmente fechado, e
MAGNO BATISTA TORRES
à pena de 4 anos e 3 meses de reclusão, e 13 dias-multa, em regime aberto, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0009329-24.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022.

[2]
TJMT, N.U 1006673-14.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024.

[3]
TJMT, N.U 1000795-14.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 11/3/2024.

[4]
TJMT, N.U 1000981-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/7/2020, Publicado no DJE 11/2/2021.

[5]
TJMT, N.U 0022060-28.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023.

[6]
TJMT, N.U 1008562-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

[7]
TJMT, N.U 1017444-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/4/2023, Publicado no DJE 12/4/2023.

[8]
Enunciado n. 33: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024